Tribunal: TJMT
Processo: 0010624-38.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010624-38.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENATO ARRUDA DIAS - CPF: 058.729.631-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OLIVER GUILHERME DA SILVA - CPF: 776.897.551-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO ARRUDA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, INCISO II, C/C §2º-A, INCISO I, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELA VÍTIMA E CONFIRMADO EM JUÍZO – DOSIMETRIA – PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRESCINDÍVEL APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO ROUBO – PRECEDENTE STJ – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável falar em absolvição do delito de roubo majorado quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante participou do crime na companhia de outros dois indivíduos não identificados e munidos de arma de fogo.

“É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego”
(HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010624-38.2019.8.11.0042

APELANTE: RENATO ARRUDA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de RENATO ARRUDA DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 10624-38.2019.811.0042 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – fls. 22/31 – id. 103397953).

Irresignada com a condenação do recorrente, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, bem como pelo decote da majorante do emprego de arma de fogo, eis que não apreendido o artefato e por não realização de perícia na arma (fls. 04/16 – id. 103397954).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (fls. 19/25 – id. 103397954).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo nos seguintes termos:

“(...) SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DESCRITA NO ARTIGO 157 DO CP. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECLARAÇÃO FIRME E COESA DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA CONFIRMADO EM JUÍZO. 2. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO QUANDO OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COMPROVAM A SUA UTILIZAÇÃO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO (...)”
(id. 108749464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO ARRUDA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de RENATO ARRUDA DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 10624-38.2019.811.0042 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

A denúncia narra que:

“(...) No dia 06/03/2019, por volta de 11h24min, em via pública, na Rua Almirante Tamandaré, bairro Parque Universitário, nesta Capital, o denunciado RENATO e outros dois indivíduos não identificados, agindo com prévio ajuste de vontades, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, “um veículo Honda/HR-V, placa QBS-4439; uma aliança de ouro; um aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone X; um óculos de sol, marca Ray Ban e uma carteira com documentos e cartões de crédito”, de propriedade da vítima Oliver Guilherme da Silva.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, a vítima Oliver estava dentro do referido veículo, momento em que foi surpreendida pelo denunciado RENATO e um comparsa não identificado, que desceram de um automóvel GM/Corsa ou GM/Celta, cor branca, que parou em frente ao veículo da vítima. Ato contínuo, o denunciado e seu comparsa, munidos com arma de fogo, anunciaram o rouvo e determinaram que a vítima saísse do seu veículo.

A vítima obedeceu as ordens e, após descer do automóvel, RENATO e seu comparsa determinaram que a vítima deitasse no chão, com o rosto virado para o solo, o que foi feito. Na sequência, o denunciado e seu comparsa adentraram o veículo da vítima e, junto ao terceiro não identificado, que conduzia o veículo de apoio, fugiram do local, tomando rumo ignorado.

Após a prática da subtração, a vítima se deslocou até uma base comunitária da polícia militar, oportunidade em que relatou os fatos aos policiais militares e os informou que seu aparelho celular, também subtraído, possuía rastreador. Assim, a guarnição da VTR Moinho 01 seguiu a localização indicada pelo rastreador do aparelho celular, momento em que, no Bairro Altos da Serra, nesta Capital, localizou o veículo da vítima dentro da garagem de uma residência.

Desse modo, os policiais realizaram abordagem do denunciado RENATO, que estava dentro do imóvel, e, na oportunidade, a vítima o reconheceu como um dos autores do delito.

O denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi interrogado pela autoridade policial e negou a prática do crime (IP – fls. 08/10).

Posteriormente, a vítima compareceu à Delegacia e reconheceu pessoalmente o denunciado RENATO como um dos autores do crime (...)”
(fls. 01/02 – id. 103397951).

De proêmio, busca a defesa a absolvição do acusado do crime de roubo duplamente majorado por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após detida análise dos autos, vejo que não assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04 – id. 103397951), termo de reconhecimento de pessoa (fl. 12 – id. 103397951), boletim de ocorrência (fls. 21/24 – id. 103397951), termo de exibição e apreensão (fl. 25 – id. 103397951) e auto de avaliação indireta (fl. 33 – id. 103397951).

Da mesma forma a autoria sobressai de mandeira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente.

Ao ser ouvida durante a instrução criminal, a vítima Oliver Guilherme declarou que:

“(...) Era por volta de 7hs15min quando parei em frente a casa de uma funcionária minha para pegar as chaves e uns papeis de exames com ela; (...)
desliguei o carro e fiquei mexendo no celular e notei que tinha um carro a minha direita, mas não dei muita atenção; de repente esse carro veio e me fechou e saiu dois indivíduos da porta traseira desse carro, munido de arma de fogo os dois; já fui logo saindo e mandaram eu deitar no chão, já foram enfiando a mão no meu bolso pegando a minha carteira, o celular ficou dentro do carro, pegou meu óculos, aliança
; o carro que estava acompanhando seguiu reto e o meu carro, eles fizeram manobra na rua e voltaram sentido contrário; daí comecei a bater na porta da casa da minha funcionária e disse que tinha acabado de ser roubado e ela me levou até a base da polícia ali perto e comuniquei o ocorrido; disse que eu tinha jogado o meu celular dentro do carro e tinha rastreador; daí a polícia pelo celular dela começou a monitorar, chamou outras viaturas; passaram uns quarenta minutos eles pediram a placa do carro e disseram que haviam localizado um carro por cima de um muro de uma residência e por cima do muro confirmaram pela placa que era o meu carro; pediram para eu ir até lá; na hora do assalto os dois assaltantes estavam de cara limpa; eu reconheci o Renato, não tenho dúvidas; quando cheguei na residência o acusado já estava no camburão; os dois estavam com arma de fogo; o celular, aliança, óculos não foi encontrado; meu prejuízo material foi em torno de nove mil reais; quando a policia pediu pra ir até a residência eu fui e confirmei que era o meu veículo; dai tive que voltar em casa pra pegar a chave reserva; eu não vi o acusado dentro da residência;
o acusado estava com mais duas pessoas na hora do assalto; na delegacia coloram três pessoas, era uma janela escura e pediram pra eu identificar qual dos três; eu reconheci o Renato; ele era um pouco mais claro que eu ou da mesma cor, mais ou menos da minha altura e o cabelo dele era mais crespo
(...)”
(grifei).

Corroborando o depoimento retro, torna-se oportuno destacar a declaração prestada em Juízo pelo Policial Militar
Luiz Armando Souza
:

“(...) Atendi a ocorrência; a vítima, um médico foi rendido por duas pessoas num carro branco; levaram o carro dele e ele chegou na base comunicando o fato; começamos as diligências nos fundos do Belvedere; a vítima disse que deixou o Iphone dentro do carro; daí o Iphone deu um ponto no alto da serra; as viaturas se dirigiram para o local; eu fui o primeiro a chegar e começamos a fazer varredura em umas cinco a seis quadras, porque onde estava dando a localização do Iphone era uma mata; continuando as buscas começamos a verificar em casa por casa; acho que uma hora e meia depois desci da viatura e fui pra uma rua onde não transitava carro e fui verificando casa por casa, por cima do muro, por baixo do portão, até que em uma casa de portão d=fechado, bem lacrado visualizei um carro da mesma cor; abaixei mais um pouco e vi a placa do veículo; o veículo estava dentro de uma residência totalmente fechada, portão trancado; avisei aos demais colegas, foi feito o adentramento pelo muro, tive que arrebentar o porta pequena do portão e já fizemos a detenção do Renato; dentro da casa estava o veículo e dentro do veículo um bloqueador de celular, que estava ligado; nessa residência só foi encontrado o Renato; pedimos para a vítima ir até lá e trazer a chave reserva e ele de pronto reconheceu o Renato como sendo uma das pessoas que cometeu o roubo; (...) carteira e embarcaram no seu carro tomando rumo ignorado; segundo a vítima eles tinham arma de fogo; na casa estava o acusado e a mãe dele; o carro não estava na porta de residência como acusado alega, o carro estava dentro da residência do réu; dentro do veículo só foi encontrado exames de pacientes; quando ele foi preso a vítima foi até o local, viu ele e afirmou que ele estava junto; não foi por foto; ela reconheceu ele pessoalmente; a vítima disse que foram dois que abordaram ele e mais um outro que ficou dirigindo o carro branco; eram três e ela reconheceu o acusado que foi preso (...)”.

No mesmo sentido é o depoimento prestado em sede de inquério pelo Policial Militar
Glauco Benedito da Silva
(fls. 08/09 – id. 103397951).

Interrogado, o acusado negou a autoria delitiva e afirmou que reside juntamente com sua genitora no imóvel onde o carro roubado fora localizado pelos policiais. Asseverou, ainda, que o carro não estava na garagem, mas parado em frente à casa, bem como não saber o destino que seria dado ao veículo da vítima (fls. 13/15 – id. 103397951).

Assim, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório pelo roubo duplamente majorado, pois a vítima foi convicta em seus depoimentos, tanto em sede de inquérito policial como perante o Juízo, reconhecendo o apelante como um dos indivíduos que participaram do roubo de seu automóvel.

Por fim, quanto ao pedido pelo decote da majorante do emprego de arma de fogo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já sedimentado pela prescindibilidade da apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no delito, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego (HC 507.533/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019).

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021